Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
3. O crime de corrupção de menor é delito formal, configurando-se pela mera participação do menor em prática delitiva, sob influência de agente maior, sendo desnecessária a comprovação de sua efetiva corrupção. (Súmula 500/STJ)
4. Recursos desprovidos.